Tribunal: STJ
Processo: 0800003-33.2017.8.15.0421
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040943 - PB
(2025/0342812-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS - PB009639
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - PI007847
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 187 do STJ, por falta de comprovação do preparo recursal no
momento da interposição do recurso.

2 . A decisão agravada aplicou a Súmula n. 187 do STJ, visto que a
parte não juntara aos autos a guia de custas devidas ao STJ e o
respectivo comprovante de pagamento.

3. A parte agravante foi intimada para regularizar o recolhimento
das custas, conforme o
§ 2o, do CPC, mas não regularizou
art. 1.007,

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação do preparo recursal, mediante a juntada das guias de
recolhimento devidamente preenchidas e dos respectivos comprovantes
de pagamento, torna o recurso especial deserto, mesmo após a
intimação para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55100886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a10210f8-a580-4f5f-833d-136d99223f09

5. O STJ entende que a comprovação do preparo do recurso
especial deve ser feita mediante a juntada das guias de recolhimento e
dos comprovantes de pagamento de forma legível e visível no momento
da interposição, sob pena de não conhecimento.

6. Intimada na origem, com fundamento no
§ 2o, do
art. 1.007,
Código de Processo Civil, a parte recorrente não sanou o vício, pois
apresentou apenas comprovantes de recolhimento de custas locais, sem
demonstrar o pagamento das custas destinadas ao STJ.

7. A ausência de comprovação do recolhimento das custas devidas
ao STJ, mesmo após a intimação para regularização, caracteriza a
deserção do recurso especial, incidindo a Súmula n. 187 do STJ e
impondo a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por
falta de preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

"1. A comprovação do preparo do recurso
Tese de julgamento:
especial exige a juntada, no ato da interposição, das guias e
comprovantes de pagamento das custas devidas ao Superior Tribunal de
Justiça, de forma legível e visível. 2. O não atendimento, no prazo legal,
da intimação para regularizar o preparo, nos termos do
§ 2o,
art. 1.007,
do Código de Processo Civil, configura deserção do recurso especial,
atraindo a incidência da Súmula n. 187 do STJ. 3. O recolhimento
apenas das custas locais, ainda que após intimação, não supre a falta de
comprovação do pagamento das custas devidas ao STJ e não afasta a
deserção do recurso especial".

CPC,
§ 2o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.007,

: STJ, Súmula n. 187; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada
nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena
AREsp n. 2.874.664/MG,
Costa, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/11/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.975.474/MG,
Terceira Turma, julgado em 17/11/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55100886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a10210f8-a580-4f5f-833d-136d99223f09

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a10210f8-a580-4f5f-833d-136d99223f09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040943 - PB
(2025/0342812-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS - PB009639
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - PI007847
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 187 do STJ, por falta de comprovação do preparo recursal no
momento da interposição do recurso.

2 . A decisão agravada aplicou a Súmula n. 187 do STJ, visto que a
parte não juntara aos autos a guia de custas devidas ao STJ e o
respectivo comprovante de pagamento.

3. A parte agravante foi intimada para regularizar o recolhimento
das custas, conforme o
§ 2o, do CPC, mas não regularizou
art. 1.007,

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação do preparo recursal, mediante a juntada das guias de
recolhimento devidamente preenchidas e dos respectivos comprovantes
de pagamento, torna o recurso especial deserto, mesmo após a
intimação para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA54147760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 847f8e34-c3fd-42df-a281-0889bf492e1f

5. O STJ entende que a comprovação do preparo do recurso
especial deve ser feita mediante a juntada das guias de recolhimento e
dos comprovantes de pagamento de forma legível e visível no momento
da interposição, sob pena de não conhecimento.

6. Intimada na origem, com fundamento no
§ 2o, do
art. 1.007,
Código de Processo Civil, a parte recorrente não sanou o vício, pois
apresentou apenas comprovantes de recolhimento de custas locais, sem
demonstrar o pagamento das custas destinadas ao STJ.

7. A ausência de comprovação do recolhimento das custas devidas
ao STJ, mesmo após a intimação para regularização, caracteriza a
deserção do recurso especial, incidindo a Súmula n. 187 do STJ e
impondo a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por
falta de preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

"1. A comprovação do preparo do recurso
Tese de julgamento:
especial exige a juntada, no ato da interposição, das guias e
comprovantes de pagamento das custas devidas ao Superior Tribunal de
Justiça, de forma legível e visível. 2. O não atendimento, no prazo legal,
da intimação para regularizar o preparo, nos termos do
§ 2o,
art. 1.007,
do Código de Processo Civil, configura deserção do recurso especial,
atraindo a incidência da Súmula n. 187 do STJ. 3. O recolhimento
apenas das custas locais, ainda que após intimação, não supre a falta de
comprovação do pagamento das custas devidas ao STJ e não afasta a
deserção do recurso especial".

CPC,
§ 2o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.007,

: STJ, Súmula n. 187; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada
nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena
AREsp n. 2.874.664/MG,
Costa, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/11/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.975.474/MG,
Terceira Turma, julgado em 17/11/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54147760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 847f8e34-c3fd-42df-a281-0889bf492e1f

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do recuso em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ.
A parte agravante sustenta que houve complementação do preparo do
recurso especial determinada no Tribunal de origem, afirmando ter apresentado a
guia e o comprovante bancário de pagamento às fls. 501, razão pela qual seria
indevido o não conhecimento por deserção.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 683.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba em apelação cível nos autos de ação monitória cujo valor da
causa foi fixado em R$ 161.847,45.
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 187 do
STJ, pois, quando da interposição do recurso especial, não foi comprovado o
pagamento do preparo recursal, visto que a parte não juntara aos autos a guia de
custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento.
Determinou-se, ainda no Tribunal de origem, a intimação da parte para
recolher as custas, na forma do § 2o do
do Código de Processo Civil (fl.
art. 1.007
497).
Documento eletrônico VDA54147760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 847f8e34-c3fd-42df-a281-0889bf492e1f

A parte recorrente, por sua vez, apresentou novo recolhimento referente
às custas locais (fls. 501-503).
O recurso especial foi considerado deserto pela Presidência do Tribunal
de origem, ensejando a interposição de agravo em recurso especial, direcionado ao
STJ.
Como visto, a parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar
o vício em questão, não atendeu à determinação, pois não apresentou a
comprovação de recolhimento das custas destinadas ao STJ. Portanto, o recurso
não foi devida e oportunamente regularizado.
É firme o entendimento do STJ de que a comprovação do preparo do
recurso especial se faz mediante a juntada das guias de recolhimento devidamente
preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma legível e
visível, no momento da interposição, sob pena de não conhecimento.
Dessa forma, considera-se deserto o recurso se, após realizada a
intimação, a parte recorrente não comprovar a complementação do preparo.
Correta, pois, a aplicação da Súmula n. 187 do STJ.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO
NÃO SANADO. DESERÇÃO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 187/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO
ART. 1.021,
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I - Instruído o recurso de forma insuficiente quanto ao preparo no momento da
interposição, a parte recorrente foi intimada para suprir o vício, a teor do art. 1.007,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
Contudo, não o fez, uma vez que limitou-se a apresentar guia de custas e o
comprovante de pagamento relativos ao preparo do tribunal de origem, restando
caracteriza a sua deserção.
II - Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de
que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição
Documento eletrônico VDA54147760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 847f8e34-c3fd-42df-a281-0889bf492e1f

do Recurso Especial, caracteriza a sua deserção, sendo inviável posterior retificação.
Incidência da Súmula n. 187/STJ.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.874.664/MG,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/11/2025,
DJEN de
.
27/11/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE. SANEAMENTO.
NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
ADVOGADO.
SÚMULA No 187/STJ.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
CADEIA
INCOMPLETA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO.

EFEITO
SUSPENSIVO.
ATRIBUIÇÃO.
SÚMULA
No
115/STJ.
INVIABILIDADE.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, a parte recorrente não demonstrou, no ato de interposição do
recurso, a regularidade do preparo. Não instruiu os autos com a guia de custas do
Superior Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de pagamento.
2. O não atendimento da intimação para regularização do preparo no prazo
legal atrai a incidência da Súmula no 187/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
4. Não havendo probabilidade de êxito do recurso especial, inviável a
atribuição de efeito suspensivo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno
e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
integralmente não conhecido ou não provido
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.975.474/MG,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025,
DJEN de
.
24/11/2025)

Assim, considerando que a parte agravante não comprovou devidamente
o recolhimento do preparo, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu
do recurso em razão de sua deserção.
Documento eletrônico VDA54147760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 847f8e34-c3fd-42df-a281-0889bf492e1f

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54147760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 847f8e34-c3fd-42df-a281-0889bf492e1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.943 / PB
Número Registro: 2025/0342812-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000033320178150421 8000033320178150421
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS
ADVOGADO : RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PB009639
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : DAVID SOMBRA PEIXOTO - PI007847
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS
ADVOGADO : RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS - PB009639
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : DAVID SOMBRA PEIXOTO - PI007847
TERMO
Documento eletrônico VDA55077531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:26
Código de Controle do Documento: 9e7d54c2-b14c-4cbd-8b95-70bf5feb90b1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:26
Código de Controle do Documento: 9e7d54c2-b14c-4cbd-8b95-70bf5feb90b1